Tribunal: TJSP
Processo: 1008295-69.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ARMADOR – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ARMADOR – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008295-69.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado RUBEM MENDES DE SOUSA, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento aos recursos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
2
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554
Apelante/Apelado: Rubem Mendes de Sousa
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
Voto no 26.641
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– ARMADOR – LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR
DIREITO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
-
DESNECESSIDADE
-
LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO
CUSTEIO DA
PERÍCIA
MÉDICA

OBREIRO
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI
8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
DO
AUTOR
AO
REEMBOLSO
DO
VALOR
DESPENDIDO
PELA
AUTARQUIA
COM
OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando
ser portador de lesões em membros em decorrência de suas atividades
profissionais, o que lhe acarretou incapacidade para o trabalho e, por
isso, faz jus ao benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 125/129).
O INSS opôs embargos de declaração que foram rejeitados
(fls. 144 e 146).
Irresignado, apela o autor requerendo, preliminarmente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
3
anulação da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução para
realização de vistoria do local de trabalho. No mérito, busca a
procedência da ação, arguindo que restou demonstrada a existência de
incapacidade laborativa e, quanto ao nexo causal, a despeito de insistir
na conversão do julgamento em diligência, afirma que a função
exercida exigia a movimentação dos membros superiores ao efetuar a
montagem das armações das ferragens utilizadas nas obras de
construção (fls. 150/156).
Recorre também o INSS, buscando o pagamento de
honorários periciais pelo obreiro vencido, ressaltando que o artigo 8o,
parágrafo 2o, da lei 8.620/93 somente determina a antecipação dos
honorários periciais e não o pagamento em definitivo de todas as
despesas processuais (fls. 160/161).
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.
A preliminar não comporta provimento.
Isso porque, a realização de vistoria do local de trabalho é
desnecessária, visto que a perita, ao analisar o nexo causal entre a
atividade exercida e a lesão diagnosticada levou em conta o histórico
profissional do obreiro e a descrição constante do PPP de fls. 60/61.
Ademais, a vistoria do local de trabalho seria inócua, uma vez que em
nada modificaria o resultado do exame físico, o qual não apurou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
4
existência de limitação funcional.
Passa-se ao mérito.
Narra o autor, na inicial, que é portador de lesões nos
membros superiores, adquiridas no desempenho de suas atividades de
armador, que reduzem sua capacidade laborativa, conduzindo ao direito
à percepção do amparo acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 81/93), a expert,
valendo-se de exames físico e complementares acostados aos autos,
constatou que o obreiro é portador de lesão do tendão do supraespinhal
direito e, acerca da lesão e de sua origem afirmou que: “(...) A lesão do
tendão supraespinhal, conforme já discutido no presente laudo pericial
médico, tem etiologia multifatorial, e uma vez que não apresenta
limirtação funcional, não há como considerar uma sequela. Por fim,
considerando a atividade de armador, foi entregue documento pela
empregadora: PPP, onde descreve as atividades como Armador B que
consistem na preparação e confecção de armações e estruturas de
concreto e de corpos de prova, cortam e dobram ferragens de lajes,
montam e aplicam armações de fundações; sendo que o periciando
exerceu a sua atividade em canteiros de obras de clientes da empresa;
trabalhou durante todo seu histórico profissional sem afastamentos,
assim como não apresenta no momento do exame pericial limitação
funcional com o ombro direito, deve-se considerar que o nexo entre as
alterações em exame de imagem apresentada e o trabalho de armador
se torna indemonstrável. Para a avaliação da incapacidade laborativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
5
é necessário estabelecer a repercussão da doença sobre a
funcionabilidade
dos
órgãos
e/ou
sistemas.
Em
doenças
osteomusculares, essa avaliação é realizada através da verificação da
amplitude dos movimentos articulares associado à avaliação da força
muscular. A amplitude articular é verificada através da movimentação
ativa e passiva da articulação analisada. Já a força muscular é
avaliada através da contração muscular ativa contra resistência.
Todavia, não foi observada a presença de atrofias da musculatura dos
membros superiores , o trofismo está preservado. A presença de atrofia
muscular é um sinal indireto do desuso de uma articulação ou de um
membro secundário a restrição articular ou a dor, o que não foi
evidenciado no caso do Autor. Portanto, não havendo uma limitação
funcional do ombro direito, uma vez que o tônus e o trofismo dos
membros inferiores estão preservados, a força e a possibilidade de
executar a atividade foram consideradas. O periciando não comprova a
incapacidade laboral, sendo a etiologia da patologia apresentada
multifatorial.” (fls. 91/92). Concluiu que não há incapacidade
laborativa, tampouco nexo causal.
Seguindo a conclusão pericial, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Isso porque, restou firmemente demonstrado que a lesão do
membro superior direito do autor não está causando prejuízo e/ou
limitação funcional. Note-se que os testes específicos resultaram
negativos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
6
Consigne-se que as partes tiveram ciência do laudo e,
embora o autor tenha ofertado parecer de assistente técnico, seus
argumentos não foram suficientes para infirmar as assertivas periciais.
Com efeito, consta do parecer assistencial de fls. 104/121
resultados de testes clínicos totalmente divergentes daqueles executados
por ocasião da perícia oficial. Neste cenário, deve prevalecer o resultado
apurado pela expert de confiança do juízo, por estar equidistante das
partes.
Enfim, como é sabido, para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes
requisitos desautoriza a concessão da reparação. No caso, inexiste
incapacidade laborativa.
Logo, era o caso de improcedência da ação.
O recurso do INSS também não merece acolhida, visto que
a lei previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008295-69.2018.8.26.0554 -Voto no 26.641
7
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da
Justiça Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC,
mas sim de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que
também não merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda
Estadual.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator